Tribunal: TJES
Processo: 5000464-38.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-38.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABYARA DOMINGOS FERREIRA
RECORRIDO: ANDREIA SALVADOR CALCADOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000464-38.2024.8.08.0053

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
FABYARA DOMINGOS FERREIRA

RECORRIDO:
ANDREIA SALVADOR CALCADOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo. Concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Conforme consta na sentença combatida:
“
ANDREIA SALVADOR CALCADOS LTDA
ajuizou Ação de Cobrança contra
FABYARA DOMINGOS FERREIRA
, alegando que a requerida adquiriu diversas mercadorias em seu estabelecimento comercial e não honrou os pagamentos, totalizando um débito atualizado de R$ 2.952,84 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha que incluiu o principal confessado de R$ 2.450,00, juros e multa de 30%. A requerente optou pela não realização de audiência conciliatória, que foi designada e realizada em 20 de fevereiro de 2025, restando infrutífera.”

Em síntese, o magistrado julgou:
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
CONDENAR
a requerida,
FABYARA DOMINGOS FERREIRA
, ao pagamento do valor de
R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, acrescido de
Juros e Correção monetária
.
Multa moratória contratual
de 30% (trinta por cento) sobre o valor principal da condenação (R$ 2.450,00), a incidir uma única vez.
INDEFERIR
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 17209721), visando a reforma da sentença para a) afastar a cumulação de multa moratória, juros e eventual correção quando indevida; b) reduzir a multa moratória aos limites legais; c) ajustar o termo inicial de juros e correção monetária; d) reformar integralmente a sentença no ponto relativo aos encargos. Subsidiariamente, caso mantidos quaisquer encargos, que sejam reduzidos em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 17209722

Após detida análise dos autos, entendo que as razões recursais merecem acolhimento parcial.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade dos encargos moratórios fixados na sentença, especialmente quanto à multa contratual estipulada em 30% sobre o valor do débito, bem como à sua cumulação com juros de mora e correção monetária.

No que tange à
multa moratória
, verifica-se que o percentual de 30% revela-se manifestamente excessivo, destoando dos parâmetros usualmente admitidos, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear as relações obrigacionais, inclusive no âmbito contratual. Ainda que se reconheça a autonomia privada das partes para estipular cláusula penal, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites na vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de preservação do equilíbrio contratual.

Nesse contexto, incide o disposto no art. 413 do Código Civil, segundo o qual a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo magistrado quando se mostrar excessiva ou quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte. A finalidade da cláusula penal é coagir o adimplemento da obrigação e prefixar perdas e danos, não podendo servir como instrumento de imposição de vantagem exagerada ao credor.

Assim, reputo adequada a redução da multa moratória para o patamar de 10% sobre o valor principal da condenação, percentual que se mostra mais consentâneo com os parâmetros de moderação adotados pelos tribunais e suficiente para cumprir a função coercitiva da penalidade, sem implicar onerosidade excessiva à parte devedora.

Quanto à alegada vedação de cumulação, não assiste razão à recorrente. A multa moratória, os juros de mora e a correção monetária possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas: a correção monetária visa recompor o valor real da moeda corroída pela inflação; os juros de mora têm caráter indenizatório pelo atraso no cumprimento da obrigação; e a multa moratória possui natureza punitivo-compensatória.

Dessa forma, é juridicamente possível a cumulação de tais encargos, desde que não haja
bis in idem
ou estipulação abusiva, o que, no caso concreto, resta afastado com a redução da multa a patamar razoável.

Por fim, quanto ao termo inicial dos encargos, devem ser observados os critérios já fixados na sentença, os quais se mostram em consonância com a legislação vigente, inclusive com as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.905/2024.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

recurso
, apenas para reduzir a multa moratória de 30% para 20% sobre o valor da condenação (R$ 2.450,00), mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à incidência de juros de mora e correção monetária.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)